Tribunal: STF
Processo: ADI 6743
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Normas do Estado de Santa Catarina. Profissão de despachante documentalista. Usurpação da competência privativa da União.



    1.  Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 10.609/1997, os arts. 1º, § 1º, II; 3º e 5º da Lei nº 16.578/2015, os arts. 4º, §§ 5º e 6º; 6º e 8º, caput e § 4º, II, da Lei nº 17.879/2020 e, por arrastamento, os Decretos nos 1.635/2004 e 3.219/1998, todos do Estado de Santa Catarina, que disciplinam o exercício da profissão de despachante.



    2.  A ausência de impugnação de ato jurídico revogado pela norma tida como inconstitucional, quando presente o mesmo vício de inconstitucionalidade, não inviabiliza o conhecimento da ação. Precedentes. Preliminar afastada.



    3.  Não conhecimento do pedido quanto ao Decreto estadual nº 3.219/1998, tendo em vista que já revogado, quando da propositura da ação, pelo Decreto nº 1.635/2004, também impugnado.



    4.  Compete privativamente à União legislar sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI, CF), ainda que a atividade envolva a prestação de serviços perante órgãos da administração pública local. Precedentes. Em diversos julgados, o Supremo Tribunal Federal afirmou a inconstitucionalidade formal de norma estadual que estabelece condições, delimita atribuições ou comina penalidades aos integrantes de determinada categorial profissional. 



    5.  No caso, a pretexto de definir regras administrativas sobre atuação dos despachantes junto a órgãos estaduais, as normas estaduais acabam por legislar sobre atribuições profissionais e condições para seu exercício, de modo a incidir em inconstitucionalidade formal.



    6.  Ao disciplinar o uso dos termos cartório e cartório extrajudicial, de modo a evitar a sua utilização indevida por particulares não autorizados ao exercício dessa função, o Estado de Santa Catarina atuou dentro da área de sua competência concorrente para legislar sobre direito do consumidor (art. 24, V, CF).



    7.  Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “Usurpa a competência privativa da União (art. 22, XVI, CF) norma estadual que, a pretexto de regulamentar questões administrativas, impõe condições ao exercício de determinada profissão”.